Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. FUNDADO TEMOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTES. ARTIGO 61, II, “E” E “F”. OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Não tendo o réu assumido a prática delitiva, mas apresentado versão diferente da vítima, como meio de defesa, não se pode reconhecer a confissão.

4. As agravantes descritas no artigo 61, II, “e” e “f", do Código Penal visam punir mais severamente os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, razão pela qual não podem ser aplicadas de forma simultânea, sob pena de bis in idem.

5. Na segunda fase de dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base para cada agravante ou atenuante.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.